Tribunal: TJES
Processo: 5006782-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Liberdade Provisória; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006782-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAMILA DE OLIVEIRA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006782-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CAMILA DE OLIVEIRA
em face de suposto ato coator do Juiz Plantonista da Audiência de Custódia de Colatina/ES, nos autos da ação penal nº 0000820-30.2022.8.08.0008.

O impetrante indica que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e que não tinha conhecimento das atividades ilícitas de seu companheiro.

Argumenta que esse cenário, aliado às condições pessoais da paciente lhe garantem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria da Justiça, em sede de parecer, pugnou pela denegação da ordem.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006782-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAMILA DE OLIVEIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: JACIMAR BOM FIM - ES23273

VOTO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CAMILA DE OLIVEIRA contra suposto ato coator praticado pelo
Juízo da Audiência de Custódia de Colatina
.

O impetrante indica que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e que não tinha conhecimento das atividades ilícitas de seu companheiro.

Argumenta que esse cenário, aliado às condições pessoais da paciente lhe garantem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

Narram os autos que a paciente, juntamente com seu companheiro, Welder Marinho Pereira, se encontra detida em razão de suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2003.

Extraio dos autos trecho da Audiência de Custódia que utilizo como síntese fática:

[...] Consta no auto de prisão em flagrante que, após receberem diversas denúncias, os policiais realizaram monitoramento à residência dos autuados, já conhecidos da guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a campana, os policiais observaram grande movimentação de usuários de drogas na residência do casal, que apanhavam os ilícitos e saíam. Diante da situação flagrancial, os policias abordaram Camila e Welder em frente a residência, os quais, inicialmente, negaram a prática do tráfico de drogas, tendo Welder afirmado possuir uma arma de fogo no interior do guarda roupas. Os policiais localizaram as armas de fogo e constataram tratar-se de 01 revólver Taurus calibre .38 com 18 munições do mesmo calibre e uma garrucha calibre .22 com duas munições do mesmo calibre, além de 50 gramas de pasta base de substância análoga a cocaína e diversas sacolas de chup chup. Segundo os policiais, durante a campana, observaram que o casal se dirigia até uma construção a menos de 100 metros da casa, oportunidade em que foram até lá e encontraram uma bolsa com um tablete e meio de substância similar a maconha pesando aproximadamente 900g. Também foi apreendida a quantia de R$ 630,00 em espécie. Foi dada voz de prisão aos flagrados e encaminhados a delegacia. [...]

Em abordagem inicial, a defesa aduz que a prisão em flagrante da paciente é ilegal, uma vez que a entrada dos Policiais Militares na residência em que se encontravam armazenados os ilícitos se deu de modo irregular, eis que ausente mandado de busca e apreensão ou qualquer autorização judicial.

Em que pese os argumentos defensivos, não identifico qualquer ilegalidade na prisão em flagrante.

Isso porque
o crime de tráfico de drogas é considerado permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, motivo pelo qual a jurisprudência pátria já firmou entendimento de que havendo fortes indícios do comércio ilícito de drogas a entrada de policias na residência do agente independe de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido, cito jurisprudência atual do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE AFASTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE FATORES ALEATÓRIOS. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA DELINEADA PELA CORTE DE ORIGEM.IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO É ABSOLUTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.decisão vergastada pelos próprios fundamentos.II - Pleito de nulidade do acórdão condenatório. Alegação de nulidade da prisão em flagrante. O estado flagrancial do delito de tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. Aliás, é o que está disposto no art.303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".III - Com efeito, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).
IV – Na hipótese em foco, constata-se "a presença de fundadas razões a justificar a conduta dos policiais militares, amparadas em indícios robustos de situação de flagrante delito, até porque, conforme relatados nos autos, elementos concretos constatados na diligência iniciada a partir de uma denúncia anônima, seguido pelas informações prestadas pelo Acusado, com a apreensão de 15 (quinze) tabletes de entorpecentes, totalizando 23.200,00g (vinte e três mil e duzentos gramas) de maconha", legitimaram a atuação policial, não se podendo falar em violação de domicílio.
V - De fato, ao cotejar da moldura fática traçada no acórdão impugnado e a normatividade aplicável à espécie, não se divisa nenhuma antijuridicidade a ser reparada. Pelo contrário, a solução empregada pela Corte originária percorre caminho já trilhado pela jurisprudência deste Tribunal Superior em casos semelhantes. Nessa senda, a alteração do julgado, como pretendido nas razões da impetração, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação incompatível com a via eleita.
VI - Pleito de nulidade do processo por não ter sido observado o contido no art. 316 do CPP. A alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, em razão da inobservância do art.316, parágrafo único, do CPP, contata-se que a Corte de origem não tratou da matéria, ficando este Superior Tribunal impedido de fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância.
VII - Pleito de nulidade por não observância do princípio da identidade física do juiz. A ausência do juiz titular, que tenha sido afastado do feito, por qualquer motivo previsto na legislação processual (inclusive férias, remoção, promoção etc), justifica a prolação da sentença pelo magistrado substituto que o suceda, por exemplo. Nesses casos, não há nulidade a ser reconhecida, porque são respeitadas as regras prévias de fixação de competência, com consequente ausência de prejuízo para as partes. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 697.527/AM, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Mais adiante, a defesa alega que a paciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade e que não tinha conhecimento das atividades ilícitas praticadas por WELDER.

Aduz, ainda, que suas condições pessoais lhe garantem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

Cumpre ressaltar, no entanto, que a paciente confirmou saber da existência das armas de fogo na residência em que vivia com seu companheiro e seus filhos, apesar de alegar não ter ciência do material entorpecente encontrado.

Entretanto, o contexto fático-probatório apresentado até o presente momento aponta que a paciente e seu companheiro praticavam atividade de traficância na residência em que se encontravam os filhos do casal.

Nesse sentido, conforme ressaltado em sede de cognição sumária, a manutenção da detenção cautelar no caso concreto não destoa da jurisprudência nas Cortes Superiores, no sentido de reconhecer como direito subjetivo das mulheres gestantes ou mães de crianças a substituição à prisão domiciliar.

Em situações excepcionais, a exemplo do caso em voga,
o Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão domiciliar da genitora não atende ao melhor interesse dos menores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva, face à quantidade dos entorpecentes apreendidos, porquanto, "[n]o total foram apreendidos 17 buchas, um tablete médio e uma barra maior de maconha, totalizando 429 g; 48 pedras menores, e 3 pedras grandes de crack, totalizando 75,6 g; bem como 9 papelotes, e 4 porções médias de cocaína totalizando 103,6 g". 3.
Ademais, inviável a concessão do benefício da prisão domiciliar, visto que, "[a]o ser questionada sobre como se dava a transação comercial das drogas, a autuada respondeu que [...] tinha o costume de vender a droga em sua residência, mesmo na presença de sua filha L.V. da S. S.P, de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de idade
”. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no RHC: 162490 MG 2022/0083310-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE INDEFERIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PETRECHOS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus e, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal e recomendou, ao Juízo processante, o encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar, para acompanhamento da situação do menor incapaz. 2. A prisão preventiva da agravante foi decretada para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista que após ação policial, foram encontrados, em sua residência, petrechos relacionados ao tráfico de drogas (uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, dinheiro em notas fracionadas), além de de 59,920kg de maconha. 3. Prisão domiciliar de mãe indeferida. Situação excepcional. O Supremo Tribunal Federal concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641/SP (relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018), no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 4. No caso, as circunstâncias do ato praticado (expressiva quantidade de substância entorpecente - 59,920kg de maconha - e petrechos apreendidos na residência onde a agravante residia com filho de 11 anos de idade) e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, configuram situação excepcional que permite o indeferimento da prisão domiciliar, não havendo que se falar em flagrante desatenção ao decidido pelo STF no Habeas Corpus n. 143.641/SP e ao disposto nos arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 701970 MG 2021/0341189-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3.
A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.
4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 634538 MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)

Finalmente, importante esclarecer que condições pessoais favoráveis isoladamente consideradas não impõem concessão da liberdade provisória.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça
denego a ordem.

23 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇAO DOMICILIAR. PRISÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada ante a presença dos requisitos da prisão preventiva. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.